Tribunal: CARF
Processo: 10880.000356/99-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.000356/99-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.180 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Recorrente
SILVIA DIAS ALCÂNTARA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1992
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte
com a pretensão de retificar o valor de mercado das ações declaradas na DIRPF/1992.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 7045 - proferida pela 4a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPO - transcritos a seguir (processo digital,
fls. 179 a 182):
2. Referido despacho, analisando solicitação de retificação do valor de mercado das
ações da Companhia Paulista de Energia Elétrica, integrantes da declaração de bens da
Declaração de Rendimentos do IRPF/1992 e posteriores, indeferiu o pleito por entender
que a retificação relativa ao exercício de 1992 foi formulada quando já transcorrido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.000356/99-98
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.000356/99-98

prazo decadencial de 05 (cinco) anos previsto no Código Tributário Nacional. Em
conseqüência, restaram prejudicadas as retificações posteriores (exercícios 1993 a
1998), tendo em vista que a Lei 8.383/1991, art.96 permitiu somente na DIRPF/1992 a
avaliação de bens e direitos a valor de mercado em 31/12/1991.
3. Fundamentou-se a decisão na orientação da SRF expressa no Parecer COSIT no 48,
de 07/07/1999.
4. Na petição de fls. 125/127, a interessada manifesta sua inconformidade, alegando, em
síntese, que a norma contida no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, cuidando
do instituto da decadência, alude ao prazo para constituição do crédito tributário, o que
não é o caso dos autos.
5. Entende que a solicitação efetuada com respaldo no artigo 96 da Lei 8.383/1991 visa
apenas corrigir o bem no patrimônio da declarante, não surtindo efeitos tributários no
sentido de gerar pagamento ou restituição de imposto.
6. Assim, considera equivocado o despacho decisório ao consignar a prejudicial de
decadência, deixando de apreciar o mérito, razão pela qual, requer seja o mesmo
declarado nulo e enfrentado o mérito do pedido relativo ao ano-calendário de 1991 e aos
demais a ele atrelados.
Julgamento de Primeira Instância
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, por
unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nestes termos (processo
digital, fl. 79):
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os julgadores da Quarta
Turma da DRJ-SPO-II por unanimidade de votos, INDEFERIR a solicitação de
retificação de declaração na forma do relatório e voto que passam a integrar o presente
julgado.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
repisando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 189 a 198).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 13/10/2020
(processo digital, fl. 186), e a peça recursal foi interposta em 9/11/2020 (processo digital, fl.
187), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.

Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.000356/99-98

Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Requer a interessada que seja apreciada a solicitação de retificação da Declaração de
Bens e Direitos que integra a Declaração de Rendimentos do exercício de 1992, ano-
calendário 1991 (fls. 06/07) e, conseqüentemente, das declarações de ajuste anual
posteriores (exercícios de 1993 a 1998 – fls. 09/31). A alteração refere-se ao valor de
mercado atribuído às ações da Cia. Paulista de Energia Elétrica em 31/12/1991,
encontrando-se o pedido respaldado por laudo de avaliação.
Alega que o despacho proferido pela Delegacia da Receita Federal em São Paulo é
equivocado ao considerar decaído o direito de pleitear tal retificação, pois o instituto da
decadência não se aplica à retificação da declaração do valor de bens.
Com efeito, o prazo previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional refere-se
ao direito de constituição de crédito tributário pela Fazenda Pública.
Contudo, a análise sistemática das normas aplicáveis à retificação da declaração não
deixam margem a dúvida de que esse procedimento tem um limite temporal.
O artigo 880 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 1.041, de
11/01/1994, assim como o artigo 832 do Decreto 3000, de 26/03/1999 -RIR/99-
estabelecem como condição para a autorização da retificação da declaração, a
anterioridade ao processo de lançamento de ofício, o qual está sujeito ao prazo
decadencial estabelecido pelo artigo 173, I, do CTN.
O Parecer COSIT no 48, de 07/07/1999, que respaldou o despacho decisório ora
recorrido, analisando o tema em razão de consulta formulada pelas Superintendências
Regionais da Receita Federal, concluiu pela observância do prazo de cinco anos da
entrega da declaração de ajuste para ingresso da solicitação de retificação da mesma,
como se pode verificar da transcrição dos seus itens 6 e 7:
“6. Dos comandos legais citados, temos que extingue-se no prazo de cinco
anos, contado da data da apresentação da declaração de rendimentos ou da
data em que se tornar definitiva a decisão que anulou, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado, o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário. Assim, da mesma forma que a Fazenda Pública submete-se a
um prazo final para rever de ofício seu lançamento ou para constituir o crédito
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.180 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.000356/99-98

tributário, o contribuinte deve igualmente dispor de um termo para que sejam
corrigidos eventuais erros cometidos quando da elaboração de sua declaração
de rendimentos.
7. Do exposto e considerando que a legislação é silente quanto ao prazo em
referência, e que a Fazenda Pública possui prazo decadencial de cinco anos
para exercer seu direito de lançamento, o contribuinte deve se sujeitar a esse
prazo no que tange ao seu direito de retificar a declaração de rendimentos, por
se tratar de situações equivalentes.”
Como se vê pelos trechos retrotranscritos do Parecer COSIT 48, de 07/07/1999, buscou-
se pela analogia a elucidação quanto ao prazo a ser considerado para ingresso da
solicitação de retificação da declaração, visto que a legislação é silente quanto ao
assunto.
Fundamentado no artigo 108 do Código Tributário Nacional, que estabelece a utilização
de métodos de hermenêutica para aplicação ou interpretação da legislação tributária,
quando da ausência de disposição expressa, e no artigo 2o da Lei 9.784, de 29/01/1999,
que determina que a Administração Pública obedecerá, entre outros, ao princípio da
segurança jurídica, o referido Parecer, analisando as normas existentes no ordenamento
jurídico tributário, conclui pela aplicação do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de rendimentos à solicitação de retificação da declaração.
Assim, tendo em vista os fundamentos do referido Parecer e a obrigatoriedade de sua
observância pelas autoridades administrativas de julgamento, em cumprimento ao artigo
7o da Portaria 258, de 24 de agosto de 2001, voto no sentido de indeferir a manifestação
de inconformidade, mantendo o despacho decisório, porquanto a solicitação de
retificação da declaração de bens relativa ao exercício de 1992 foi formulada em
11/01/1999, quando já transcorrido o prazo de cinco anos da entrega da declaração
original, que se deu em 13/05/1992 (fl.53). Por conseqüência, restam prejudicadas as
solicitações relativas aos exercícios posteriores, por serem decorrentes do primeiro.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 209
DF CARF MF
Original